Tribunal: STF
Processo: AI 236317
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE CONHECEU E PROVEU RECURSO
DE REVISTA, RECONHECENDO A LEGITIMIDADE SINDICAL, NOS TERMOS DA LEI
8.073/90.
Tanto a questão relativa ao cabimento de recurso
trabalhista quanto a pertinente à legitimidade sindical se exaurem
no âmbito de interpretação de normas de natureza
infraconstitucional, não ensejando a abertura da via extraordinária.
Agravo regimental desprovido.